Tribunal: TJSP
Processo: 1003659-12.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Mandado de Segurança impetrado visando compelir o Estado e/ou o Município a fornecer medicamento – Sentença concessiva da segurança – Remessa necessária e apelo voluntário do Estado – Desprovimento de ambos de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Mandado de Segurança impetrado visando compelir o Estado e/ou o Município a fornecer medicamento – Sentença concessiva da segurança – Remessa necessária e apelo voluntário do Estado – Desprovimento de ambos de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente à redução da incidência de doenças, como também à melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88 – Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados.
2. Responsabilidade solidária dos entes federados - Competência concorrente dos entes federativos - Inteligência do art. 23 da Constituição Federal e da Súmula no 37 deste E. Tribunal – Compensação a ser realizada entre os entes federados.
3. Requisitos editados pelo C. STJ quando do julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106),que não se aplicam ao caso porque proposta antes da publicação do Acórdão, porém, ainda que assim não fosse, estariam no caso atendidos suficientemente.
Sentença mantida – Apelação e remessa necessária desprovidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003659-12.2016.8.26.0625,
da Comarca de Taubaté, em que é apelante
PROCURADORIA JURÍDICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido DIENE CARVALHO DE MELO MARINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003659-12.2016.8.26.0625 -Voto no 34.467
2
Voto no 34.467
Apelação Cível/Remessa necessária n°. 1003659-12.2016.8.26.0625
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelada: Diene Carvalho de Melo Marinho
Interessados: Secretário da Saúde do Município de Taubaté e outro
Comarca: Taubaté
Magistrado Sentenciante: Paulo Roberto da Silva
Apelação Cível/Remessa necessária
Mandado de Segurança
impetrado visando compelir o Estado e/ou o Município a fornecer
medicamento Sentença concessiva da segurança Remessa
necessária e apelo voluntário do Estado Desprovimento de
ambos de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de
atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é
direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos
os seus níveis, e com vistas não somente à redução da incidência
de doenças, como também à melhora das condições e qualidade de
vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua
preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88 Decisão que,
ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da
separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a
tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados.
2. Responsabilidade solidária dos entes federados - Competência
concorrente dos entes federativos - Inteligência do art. 23 da
Constituição Federal e da Súmula no 37 deste E. Tribunal
Compensação a ser realizada entre os entes federados.
3. Requisitos editados pelo C. STJ quando do julgamento do REsp.
no 1.657.156/RJ (TEMA 106),que não se aplicam ao caso porque
proposta antes da publicação do Acórdão, porém, ainda que assim
não fosse, estariam no caso atendidos suficientemente.
Sentença mantida Apelação e remessa necessária desprovidas.
1. Por r. Sentença de fls. 86/92, cujo relatório ora se adota, o
MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté,
nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Diene Carvalho de
Melo Marinho contra ato tido por coator da Diretora Técnica do
Departamento Regional de Saúde DRS XVII e do Senhor Secretário
Municipal de Saúde de Taubaté, assim decidiu: "concedo a segurança
pleiteada para que a Autoridade Estadual forneça o medicamento insulina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003659-12.2016.8.26.0625 -Voto no 34.467
3
degludeca (tresiba)e, para que a Autoridade Municipal forneça os insumos
lancetas e fitas reagentes à impetrante e, em caso de impossibilidade de
atendimento pelo Estado, a obrigação deverá ser suprida pelo Município e,
em caso de impossibilidade de atendimento deste, a obrigação deverá ser
suprida pelo Estado, convalidando a medida liminar deferida a folhas 37".
Apela a Fazenda Estadual (fls. 109/118).
Alega, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo apto
a amparar a pretensão. A medicação prescrita não é fornecida pelo SUS.
Este dispõe de tratamento para a moléstia que acomete a impetrante.
Aduz que deve ser afastada a determinação de fornecimento de marca
específica. Tempestivo o recurso, não houve apresentação de
contrarrazões (certidão de fls. 125).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer às
fls. 129/136 pugnando pelo desprovimento do recurso.
Determinada a suspensão do feito em atenção ao Tema no 106
do C. STJ, foi certificado nos autos o julgamento de Mérito, vindo-me os
autos conclusos (fls. 136/137 e 139).
É o relatório.
2. Não comporta reforma a r. Sentença recorrida.
Trata-se de Mandado de Segurança por meio do qual a
impetrante visa compelir as autoridades impetradas a fornecer
medicamentos necessários para tratamento da enfermidade que a
acomete.
A indicação médica está acompanhada de farta documentação
e justificativa para a adequação dos medicamentos pleiteados.
De outra parte, quanto à responsabilidade na prestação de
serviços públicos de saúde como um todo, a Lei Federal n° 8.080/90, ao
disciplinar o Sistema Único de Saúde, estabelece em seu art. 18, inc. I,
que ao SUS municipal compete “gerir e executar os serviços públicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003659-12.2016.8.26.0625 -Voto no 34.467
4
saúde” e, em seu art. 17, inc. III, que ao SUS estadual compete “prestar
apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente
ações e serviços de saúde”.
Nota-se que tais previsões viabilizam a compensação dos
gastos, não excluindo a responsabilidade de qualquer dos entes públicos.
Com isso, a jurisprudência vem reconhecendo que a responsabilidade
para o fornecimento gratuito de medicamentos é solidária da União, dos
estados e dos Municípios, sem prejuízo de eventuais compensações entre
os entes políticos. Não diversa é a doutrina de Uadi Lâmmego Bulos:
“Dizer que a saúde é dever do Estado Brasileiro, ou
seja, da pública Federativa do Brasil, não é eximir a
responsabilidade dos entes federativos. Em tese, cumpre aos
Estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios primar
pela
consecução
de
políticas
governamentais
úteis
à
manutenção da saúde integral do indivíduo”. 1
Nesse sentido, confira-se oportuna decisão do Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO -
INCISO LXIX, DO ARTIGO 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Uma vez assentado no acórdão proferido o concurso da primeira
condição da ação mandamental - direito líquido e certo -
descabe concluir pela transgressão ao inciso LXIX do artigo 5o
da
Constituição
Federal.
SAÚDE
-
AQUISIÇÃO
E
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
-
DOENÇA
RARA.
Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a
alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e
adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a
responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios (RE 195192-RS, não conhecido,
j. 22/02/2000, 2a Turma do STF)”.
Esta também a posição pacífica do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
TRATAMENTO
MÉDICO NO EXTERIOR. ARTIGO 196 DA CF/88. DIREITO À
VIDA E À SAÚDE. DEVER DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da
assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo
1 Constituição Federal Anotada, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 1212.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003659-12.2016.8.26.0625 -Voto no 34.467
5
atender aos que dela necessitem em qualquer grau de
complexidade,
de
modo
que,
restando
comprovado
o
acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada
moléstia, necessitando de determinado medicamento para
debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao
princípio maior, que é a garantia à vida digna. 2. Ação
objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento
gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de
doença grave. 3. O direito à saúde é assegurado a todos e dever
do Estado, por isso que legítima a pretensão quando
configurada a necessidade do recorrido. 4. A União, o Estado, o
Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar
no pólo passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento
de medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente,
podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles.
Precedentes: REsp 878080 / SC; Segunda Turma; DJ
20.11.2006 p. 296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ
09.05.2006 p. 207; REsp 656979 / RS, DJ 07.03.2005. 5.
Recurso especial a que se nega seguimento”. (STJ, REsp
1028835 UF: DF REGISTRO: 2008/0027734-2, NÚMERO ÚNICO
RECURSO ESPECIAL, AUTUAÇÃO: 13/02/2008, RECORRENTE:
UNIÃO,
RECORRIDO:
JUCELIA
PEREIRA
DOS
SANTOS,
RELATOR(A): Min. LUIZ FUX - PRIMEIRA TURMA)
Assim, os requeridos detém sim responsabilidade em fornecer
o medicamento pleiteado, vez que a saúde é dever solidário da União, dos
estados e dos Municípios. Este, aliás, é o entendimento consolidado por
este E. Tribunal: “Súmula 37: A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno”. (DJE 07/12/2010, p. 1)
Portanto, por força de disposição constitucional, a obrigação é
solidária entre os três entes federados, não havendo que se impor
exclusividade a um deles.
O fornecimento de medicamento constitui desdobramento de
direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em
norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder
Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução da
incidência de doenças como na melhora das condições e qualidade de vida
dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação.
É o que se depreende de simples leitura dos arts. 5o, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003659-12.2016.8.26.0625 -Voto no 34.467
6
diversos de seus incisos, e 196 da Constituição Federal de 1988.
Ora, são notórios os rápidos avanços da medicina e dos
medicamentos na atualidade. Não existe motivo relevante a obstar ou
atrasar demasiadamente seu fornecimento à população em geral por
meros e fictícios entraves burocráticos, sendo irrelevante que a prescrição
tenha sido feita por médico particular.
Evidente que os critérios administrativos dos órgãos de saúde
não podem interferir no tratamento ministrado, sobretudo por meio de
questões relativas à falta de previsão orçamentária para fazer frente ao
determinado, uma vez que este problema diz respeito à organização
administrativa na área da saúde, matéria afeta à apelante e que não cabe
aqui ser discutida.
No caso presente, como já destaco retro, observa-se que
minudente laudo médico no sentido da adequação do tratamento
recomendado.
Assim,
necessitando
a
impetrante
dos
medicamentos
indicados nos autos e comprovada a ausência de recursos financeiros
para sua obtenção, imperioso se faz o seu fornecimento pela Fazenda
Pública. Este o entendimento deste Relator conforme já
exaustivamente exarado em inúmeros julgados e cuja ementa abaixo serve
de exemplo:
Apelação
Cível

Mandado
de
Segurança

Fornecimento de medicamento para tratamento de Diabetes
Mellitus
Sentença de procedência
Recurso Oficial e
voluntário da Fazenda do Estado Desprovimento de rigor.
1. Recurso Oficial conhecido porque superado o
valor de alçada Inteligência do art. 475, § 2o, do CPC.
2. Preliminar de falta de interesse de agir

Inocorrência Autora que demonstrou que embora fornecido o
remédio pelo SUS este lhe foi negado Negativa que respalda a
propositura da ação com vistas a ver resguardado seu direito.
3. O direito à saúde é direito constitucional basilar
e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a
saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder
Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente na
redução da incidência de doenças como na melhora das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003659-12.2016.8.26.0625 -Voto no 34.467
7
condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e,
sobretudo, do direito à vida e sua preservação. Inteligência do
art. 196 da CF/88
Decisão que, ademais, não afronta a
autonomia estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois
cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando
direitos prioritários não são observados.
4. Obrigação de fornecimento do medicamento em
tese acometido ao Município conforme Lei Federal no 8.080/90
Afastamento da obrigação do Estado
Descabimento -
Competência concorrente dos entes federativos
Precedentes
do STF.
Sentença
mantida

Preliminar
rejeitada
e
Recursos Oficial e voluntário da Fazenda desprovidos. (TJSP,
Apelação Cível no 994.05.155502-3, de minha relatoria, 6o Câmara
de Direito Público, j. 08.03.2010).
Este também o entendimento unânime desta Corte por meio de
todas as suas Câmaras de Direito Público (Apelação 994093527121
(9191595900), Relator(a): Luís Francisco Aguilar Cortez, Comarca: Jales,
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
15/12/2009; Apelação 3403125200, Relator(a): José Luiz Germano,
Comarca: Ribeirão Preto, Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 15/12/2009; Apelação 994070470955 (6944485000),
Relator(a): Antonio Carlos Malheiros, Comarca: Ribeirão Preto, Órgão
julgador: 3a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 15/12/2009;
Apelação Com Revisão 5312525500, Relator(a): Ricardo Feitosa, Comarca:
São Paulo, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 14/12/2009; Apelação Com Revisão 8002095500, Relator(a):
Fermino Magnani Filho, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 30/11/2009; Apelação 994092657197
(9546305500), Relator(a): Moacir Peres, Comarca: São Paulo, Órgão
julgador: 7a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 14/12/2009;
Apelação Com Revisão 4365465400, Relator(a): Rubens Rihl, Comarca:
Santa Cruz do Rio Pardo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 30/11/2009; Apelação 994090225546 (8884135000),
Relator(a): Décio Notarangeli, Comarca: Presidente Prudente, Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 16/12/2009;
Apelação Com Revisão 9599465300, Relator(a): Urbano Ruiz, Comarca: São
José do Rio Preto , Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público, Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003659-12.2016.8.26.0625 -Voto no 34.467
8
julgamento:
07/12/2009;
Apelação
Com
Revisão
994070806195
(6780465800); Relator(a): Aroldo Viotti, Comarca: São Paulo, Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 30/11/2009;
Apelação
994093772575
(9478005500),
Relator(a):
Wanderley
José
Federighi, Comarca: Votuporanga, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 16/12/2009; Apelação 994092957968
(9012425100), Relator(a): Ricardo Anafe, Comarca: Matão, Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 16/12/2009).
A solidez e predominância destes julgados importaram na
edição de Súmulas por esta Corte Estadual, a seguir colacionadas:
Súmula 29: Inadmissível denunciação da lide ou
chamamento ao processo na ação que visa ao fornecimento de
medicamentos ou insumos.
Súmula
65:
Não
violam
os
princípios
constitucionais da separação e independência dos poderes, da
isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade
orçamentária as decisões judiciais que determinam às pessoas
jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas
em unidades educacionais ou o fornecimento de medicamentos,
insumos, suplementos e transporte a crianças ou adolescentes.
Anote-se, por oportuno, que a controvérsia ora apreciada não
se submete ao quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106), porque
anterior a propositura da demanda.
De
rigor,
portanto,
a
condenação
dos
requeridos ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento do
medicamento de que necessita a impetrante.

Deste
modo,
deve
ser
negado
provimento
à
apelação/remessa necessária e mantida a r. Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente
recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003659-12.2016.8.26.0625 -Voto no 34.467
9
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo da Fazenda Estadual e à Remessa Necessária.
Sidney Romano dos Reis
Relator